Tribunal: TJDFT
Processo: 0744923-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. OBRIGAÇÃO PROPTER REM. PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL. RESPONSABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. As taxas condominiais classificam-se como obrigação propter rem (por causa da coisa). A principal característica da obrigação propter rem é a vinculação à coisa, não a pessoas (obrigações ex personae). A obrigação decorre da relação jurídica de uma pessoa com uma determinada coisa ou direito real sobre essa coisa.
2. O proprietário de uma unidade em um condomínio é responsável, perante a associação condominial, por pagar taxas para a manutenção das áreas comuns e outras despesas do condomínio, mesmo que não tenha ele o que assumiu as obrigações, cabendo, quando muito, forrar-se dos prejuízos contra aquele que lhe cedeu ou vendeu a coisa sem previamente quitar as taxas condominiais.
3. Agravo provido.